Tribunal: TJBA
Processo: 0003204-17.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003204-17.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISEDNO JOAO DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO IMPERADOR LTDA

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, MARCO ANTONIO FERNANDES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Monitória. Citação por Edital. Validade. Sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 18.485,96. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de citação pessoal, sem prévia expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. A citação por edital constitui medida excepcional, autorizada quando o citando encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do art. 256, II, do CPC. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, sendo sua desconstituição possível apenas mediante prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo apelante. O art. 256, §3º, do CPC não estabelece obrigatoriedade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos como condição prévia à citação por edital, tratando-se de faculdade do magistrado a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto, consoante entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.152.938/DF. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça. Apelação Cível improvida.